Tribunal: TJMT
Processo: 1005165-41.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005165-41.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[KELCILENE DA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 832.159.721-15 (APELANTE), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), VALDEVINO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 175.801.371-00 (ADVOGADO), WAGNER RODRIGUES CAVALCANTE - CPF: 047.119.111-62 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), KELCILENE DA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 832.159.721-15 (APELADO), VALDEVINO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 175.801.371-00 (ADVOGADO), WAGNER RODRIGUES CAVALCANTE - CPF: 047.119.111-62 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO ACOLHIDA. RECURSO DA PARTE ADVERSA DESPROVIDO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE VEÍCULO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - ACOLHIDA -
RESTITUIÇÃO CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DE DESPESAS DE ESTADIA - ART. 262, § 2o, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PRETENDIDA LIMITAÇÃO DAS DESPESAS DE ESTADIA A TRINTA DIAS – VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N.o 13.281/2016 - ART. 271, § 10 - AMPLIAÇÃO DO LIMITE PARA SEIS MESES - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO
-

DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.

1. Se o Detran/MT detém a competência exclusiva do licenciamento de veículos e a lei prevê a quitação das multas para a expedição do documento, somente esse órgão pode ser parte legítima passiva no mandado de segurança que discute o licenciamento de veículos e quitação de multas, impondo-se excluir o Estado de Mato Grosso do polo passivo da ação.

2.
Tendo a apreensão do veículo ocorrido após revogado o art. 262 do Código de Trânsito Brasileiro, que condicionava a sua devolução ao recolhimento de despesas de estadia limitadas a 30 (trinta dias), não se cogita como arbitrária ou ilegal a cobrança do valor decorrente do depósito por 06 (seis) meses, agora previsto no art. 271, § 10, do mesmo diploma legal, acrescentado pela Lei Federal n.o 13.281/2016.

3. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso acolhida. Recurso da parte adversa desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por
KELCILENE DA SILVA ALBUQUERQUE FANTI
(id. 103749481 – p. 112) e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
(id. 103749484 – p. 123) contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Mandamental impetrada pela primeira Apelante contra ato do
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, (DETRAN)
e da
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que c
oncedeu parcialmente a segurança vindicada.

Insurge-se a primeira apelante contra a parte da sentença que determinou o pagamento das taxas de estadia e remoção do veículo por período não superior a 06 (seis) meses, o que segundo alega, importa em mais de R$ 12.000,00 (doze mil reais), e que imputa exorbitante e ilegal, visto que foram lançadas multas sem o devido processo legal e o condicionamento do pagamento prévio dessas multas para a emissão do documento de porte obrigatório é vedado em lei. Desse modo, requer o provimento do Apelo e a reforma da sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo
a quo

(id. 103749481).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, argui a ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda, aduzindo que não exerce a representação jurídica do DETRAM/MT e por ausência de violação a direito líquido e certo, que deve ser atribuída apenas à autoridade coatora do DETRAN-MT, que praticou o ato subjurgado.
Pugna, assim, pelo provimento do recurso para
“
extinguir o processo sem resolução de mérito quanto à ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso na demanda e, em assim não entendendo, pela denegação da segurança por ausência de violação a direito líquido e certo da parte apelada.”

(id. 103749484 - p. 136)

Em contrarrazões, Kelcilene rebate os fundamentos do recurso apresentado pelo Estado de Mato Grosso e pugna pelo seu desprovimento (id. 103749490 -
p. 142
).

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões apesar de regularmente intimado (id. 119215031 – p. 162).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, emitiu parecer pelo provimento do recurso de Apelação interposto por Kelcilene, no sentido de que, para a liberação do veículo em referência, seja exigido o pagamento da taxa de estadia limitada aos 30 (trinta) primeiros dias de permanência do veículo no pátio da Secretaria de Mobilidade Urbana desta cidade. No que tange ao recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso, o parecer é pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva deste e, no mérito, pelo não conhecimento do recurso por este interposto (id.
126036155 – pág. 170
).

Recurso tempestivo (id.
103749485
).

Apelantes isentos de preparo (id. 103802955).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157401164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, em grau de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso foi arguida, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
,
eis que não faz parte da lide, não sendo apontado como autoridade coatora, considerando que o ato foi atribuído unicamente ao
Diretor do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT.

Assiste razão ao recorrente

quanto à sua alegada ilegitimidade
para figurar no polo passivo desta ação, isso porque a competência para licenciar veículo é do Órgão executivo de trânsito do Estado em que ele está registrado, no caso, o Detran/MT, nos termos do art. 130 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Ainda, de acordo com art. 131, § 2o, do mesmo CTN, que foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2998, considerar-se-á licenciado o automóvel que estiver com débitos decorrentes de tributos, multas e outros quitados,
in verbis
:

“Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.”

(...)

“§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.”
(g.n.)

Partindo dessa premissa, se o DETRAN/MT detém a competência exclusiva do licenciamento e a lei prevê a quitação das multas para a expedição do documento, logo, o Órgão pode condicionar o pagamento das penalidades aplicadas à emissão da licença veicular.

Além disso, prevê a Lei 12.016/2009 que considera autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado, ou da qual emane a ordem para a sua prática
,
in casu
, o ato de negar a emissão do licenciamento anual veicular à Impetrante sem o prévio pagamento relativo às infrações existentes no banco de dados da autarquia estadual – DETRAN/MT.

Com tais considerações,
acolho

a preliminar para declarar a ilegitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da demanda.

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Trata-se de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança n.o 1005165-41.2019.8.11.0041, determinou à autoridade coatora que se abstenha de condicionar o licenciamento do veículo GM/CORSA HATCH JOY, 2006/2007, de cor azul, placa KAO-4735, Renavam n.o 00905035003, ao prévio pagamento de infrações existentes no banco de dados da autarquia estadual, bem como, determinou a liberação do veículo mediante o pagamento das taxas de estadia e remoção não superior ao período de 06 (seis) meses e, ainda, reconheceu insubsistentes os autos de infração das multas estaduais e municipais sobre os quais a impetrante não foi duplamente notificada, inclusive a pontuação na CNH delas decorrente.

Extrai-se, da decisão recorrida, a seguinte conclusão sobre o pleito externado na ação mandamental interposta pela ora Apelante Kelcilene:

“
ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no nascedouro destes autos,
CONCEDO A SEGURANÇA EM PARTE
para determinar a autoridade coatora que se abstenha de condicionar o licenciamento do veículo
GM/CORSA HATCH JOY, 2006/2007, de cor azul, placa KAO-4735, RENAVAM no 00905035003
, ao prévio pagamento de infrações existentes no banco de dados da autarquia estadual, determinar a liberação do veículo mediante o pagamento das taxas de estadia e remoção não superior ao período de 6 (seis) meses, e, ainda, reconhecer insubsistentes os autos de infração das multas estaduais e municipais, dos quais a impetrante não foi duplamente notificada, inclusive a pontuação CNH dela decorrente, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.
”

(id. 103749473 - p. 96)

In casu
, como se vê, o cerne da questão cinge-se à cobrança da taxa de estadia por prazo superior a 30 (trinta) dias, relativa à apreensão do veículo
GM/CORSA HATCH JOY
, 2006/2007, de cor azul e placas KAO-4735, Renavam n.o 00905035003 e, nesse ponto, a Impetrante argumenta que o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) correspondente
à estadia de

seis meses, com diária de R$ 75,00 (setenta e cinco reais)
é exorbitante e confiscatório, de modo que pleiteia a reforma da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a ação mandamental foi impetrada em 2019, quando não mais vigia o art. 262 do Código de Trânsito Brasileiro (revogado pela Lei n.o 13.281 de 2016) que previa o ônus para o proprietário que tivesse o seu veículo fosse recolhido ao depósito do Órgão, pelo limitado ao prazo de 30 (trinta) dias

Referido prazo, contudo, foi alterado substancialmente pela nova Lei, de n.o 13.281/2016, daí se aferindo dos autos que o Documento de Arrecadação – DAR, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) foi emitido em decorrência de: 180 dias -
ESTADIA PÁTIO PARA VEÍCULO 04 RODAS POR DIA DE APREENSÃO
(id. 103749472 - pp. 94/95).

Com efeito, o pagamento relativo às despesas de remoção e estada do veículo, agora previsto no Código de Trânsito Brasileiro, no Capítulo XVII – Das Medidas Administrativas vem disposto em seu artigo 271, §10 (incluído pela Lei n.o 13.281, de 2016):

“(...) Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

(...)

§ 10.

O pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 (seis) meses
.
(...)” (g.n.)

Estabelecidas as premissas legais, concluo que a exigência (valor cobrado) pela autoridade apontada como coatora se mostra em consonância com os dispositivos legais mencionados, considerando que a apreensão do veículo em questão ocorreu em 2019 por ausência de licenciamento do veículo referente a 2018, quando já em vigor a Lei n.o 13.281/2016, que – como dito - passou a estabelecer o prazo limite de 06 (seis) meses para a cobrança das despesas de remoção e estada de veículos apreendidos.

Não obstante o valor seja alto, denota-se que a autoridade indigitada de coatora, a meu ver, não incidiu na prática de ato ilegal ou abusivo, ao exigir o pagamento das despesas de estada do veículo, pois como visto, agiu com amparo na legislação vigente, ou seja, pelo princípio da legalidade.

Além disso, os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, e cabe ao particular interessado afastar-lhes os efeitos e fazer prova de sua invalidade, o que não ocorreu no presente caso, em que não foi trazida os autos qualquer prova de que a apreensão do veículo tenha sido ilegal ou arbitrária.

Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente:

“TRÂNSITO. VEÍCULO REMOVIDO A DEPÓSITO. DIÁRIAS. LIMITAÇÃO AO PRAZO DE SEIS MESES. LEI No 13.281/16. VIGÊNCIA AO TEMPO DO RECOLHIMENTO
.
Recolhido o veículo a depósito após a vigência da Lei no 13.281/16, que ao introduzir § 10 ao artigo 271, CTB, limitou pagamento das despesas de estada ao prazo de seis meses, há de se observar o novel regramento, superada a compreensão antes estabelecida quanto ao art. 262, CTB
.”
(Apelação Cível n.o 70074901141, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Armínio José Abreu Lima da Rosa
, julgado em 13/09/2019) (g.n

Logo, não constatada ilegalidade ou abuso no ato perpetrado pela autoridade impetrada, de modo a se inferir que não há ato coator a ser combatido, concluo que o
decisum
atacado deve ser preservado.

Ao teor do exposto,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado de Mato Grosso, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por

Kelcilene da Silva Albuquerque Fanti.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023